Tribunal: TJBA
Processo: 8082958-88.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082958-88.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ELIAS MACHADO DOS SANTOS, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO, ELIAS MACHADO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLATAFORMA DIGITAL (UBER). EXCLUSÃO INDEVIDA DE MOTORISTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – A embargante alega, em síntese, que subsistem omissões relevantes no acórdão, especialmente quanto: (i) à fixação de base de cálculo objetiva para a apuração dos lucros cessantes; (ii) à necessidade de dedução de despesas operacionais, na margem de 40%, para obtenção de lucro líquido; e (iii) à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária sobre as verbas indenizatórias.

3 – Entretanto, não assiste razão à embargante.

4 – Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à inovação recursal com o objetivo de obter novo julgamento da causa sob outra perspectiva argumentativa.

5 – No que se refere à alegada omissão quanto à base de cálculo dos lucros cessantes, não se verifica o vício apontado. O Acórdão embargado foi claro ao afastar a limitação da média dos três últimos meses de atividade laboral, reconhecendo expressamente que o valor da indenização deverá ser apurado em liquidação, à luz das circunstâncias concretas da perda de capacidade produtiva do embargado, considerando a variabilidade e a sazonalidade da atividade exercida. A decisão é, portanto, autoexplicativa quanto à amplitude e ao critério a ser adotado, não se configurando ausência de fundamentação.

6 – Quanto à dedução das despesas operacionais, trata-se de matéria que demanda dilação probatória e discussão sobre parâmetros percentuais, o que, por sua própria natureza, será objeto de análise técnica na fase de liquidação de sentença, onde as partes poderão apresentar provas e requerer critérios adequados à realidade fática do caso concreto. A omissão alegada inexiste, tratando-se de tentativa de obter indevido aprofundamento da fundamentação em sede imprópria.

7 – Por fim, no que tange à fixação do termo inicial dos juros e da correção monetária, cumpre observar que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, no caso dos danos morais arbitrados judicialmente, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária tem como marco inicial a data da decisão que arbitra a indenização (Súmula 362 do STJ). No tocante aos lucros cessantes, o termo inicial dos juros ocorre a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. Tais parâmetros são aplicáveis de forma automática pelo Juízo da execução, razão pela qual a ausência de menção expressa no Acórdão não configura omissão apta a justificar o provimento dos embargos.

8 – Nestas condições, não se vislumbra qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tratando-se, na realidade, de inconformismo da parte com a solução jurídica conferida à controvérsia, não sendo os embargos meio hábil para rediscussão do mérito.

9 – O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha as razões de decidir de modo fundamentado, conforme bem delineado no Acórdão embargado.

10 – Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8082958-88.2020.8.05.0001, embargante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA e embargado HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III